Tribunal: TJMT
Processo: 1009328-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009328-22.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
RODRIGO FRISON
AGRAVADO(S):
ALESSANDRA BRITO DALL AGNOL
Vistos etc.
Em análise das razões expostas pela parte agravante e pelas peças juntadas aos autos (ID 88915017; 88915018; 88915028; 88915030; 88915031; e 88915032), entendo ausentes, nesta fase inicial de cognição, a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015 para concessão da liminar nos moldes pretendidos.
Isso porque, ao contrário do que alega o agravante, os alimentos provisórios foram fixados em 363,64% (trezentos e sessenta e três vírgula sessenta e quatro por cento) do salário mínimo vigente, cujo valor equivale a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), após a análise do conjunto fático probatório existente nos autos e a realização de audiência de justificação com a oitiva das partes e testemunhas, conforme trecho da decisão abaixo transcrita (ID 88915018):
Vistos etc.
Cuida-se de ação de divórcio litigioso c/c pedido de separação de corpos e alimentos provisionais proposta por Alessandra Brito Dall agnol em face de Rodrigo Frison, na qual pleiteia, em sede de tutela de urgência, a fixação da guarda provisória unilateral da filha menor em seu favor, bem como alimentos provisórios para ela e sua filha.
Recebida a inicial, deliberou-se pela designação de audiência de justificação, a fim de um melhor embasamento do feito para análise dos pedidos liminares.
Na referida audiência, tentado o acordo entre Alessandra e Rodrigo, restou infrutífero, razão pela qual procedeu-se à oitiva das partes e testemunhas, permanecendo os autos conclusos para decisão da tutela de urgência. Na oportunidade, além de ter sido colhido o depoimento pessoal de Alessandra, também colheu-se o depoimento pessoal de Rodrigo e das suas testemunhas, tendo em vista que ele manejou ação com mesmos pedidos e causa de pedir (no 1001572-45.2021.8.11.0037), na qual também havia audiência de justificação designada para a mesma data, lavrando-se, inclusive, termo de audiência conjunto, como se vê no id 54683717.
É o relato do necessário.
Decido:
DO PEDIDO LIMINAR DE GUARDA:
Primeiramente, friso que em audiência de justificação, as partes, em seus depoimentos, acordaram no sentido de que a posse da criança permaneceria com a genitora, com o direito de visitas livres pelo pai, discordando, apenas, quanto à modalidade da guarda a ser exercida, vez que o pai insistia que fosse compartilhada, ao passo que a mãe solicitava a unilateral.
Tendo em vista que as partes não chegaram a um acordo sobre a guarda da infante, inobstante o estudo psicossocial tenha sugerido a fixação da guarda compartilhada, em audiência foi possível verificar que as partes não possuem harmonia para um diálogo tranquilo e equilibrado, necessário para a divisão das responsabilidades e decisões da vida da pequena Júlia, em se considerando a hipótese de guarda compartilhada.
Destarte, nesse momento, de ruptura recente do relacionamento, em que as partes não conseguem estabelecer uma boa conversa e ainda possuem medidas restritivas impostas pelo Juízo Criminal (em favor de Alessandra), entendo que há evidente óbice na fixação da guarda compartilhada, embora seja esse o anseio do genitor.
Nesse contexto, impor às partes a obrigação de debaterem atualmente as questões que envolvem a filha causará mais conflito entre eles e, por reflexo, à própria infante. Destaco o voto do relator do REsp 1417868/MG, cujo trecho transcrevo:
“[...] Entendo que diante de tais fatos, impor aos pais a guarda compartilhada apenas porque atualmente se tem entendido que esse é o melhor caminho, quando o caso concreto traz informações de que os pais não têm maturidade para o exercício de tal compartilhamento, seria impor à criança a absorção dos conflitos que daí, com certeza, adviriam. E isso, longe de atender seus interesses, põe em risco seu desenvolvimento psicossocial. [...]TERCEIRA TURMA, DJe de 10/6/2016.
Na mesma linha, ressalto: [...]
Anoto que Ana Julia está na posse da genitora desde a separação de fato do casal, possuindo, ainda, tenra idade (2 anos), não havendo, segundo o estudo psicossocial, fato que desabone a genitora para o exercício do encargo, devendo, portanto, a filha ser mantida sob a posse da mãe, que, diga-se de passagem, é fato incontroverso, pois o pai concorda com essa questão, conforme ele mesmo mencionou em seu depoimento pessoal, discordando, apenas, da guarda unilateral. Nesse sentido: [...]
Com essas considerações, levando-se em conta, ainda, a existência de medida protetiva (o que impede, inclusive, que o réu mantenha contato com a autora por qualquer meio de comunicação), entendo que não é possível impor a guarda compartilhada in casu, ao menos neste momento, sob pena de infligir prejuízos à menor.
Desta forma, pelos fundamentos acima esposados, defiro a guarda provisória unilateral de Ana Julia à requerente, devendo-se expedir o respectivo termo de guarda provisória.
Fixo o direito de visitas a ser exercido pelo genitor Rodrigo de forma livre à filha (ponto incontroverso, conforme depoimento das partes em juízo), mediante, apenas, prévia comunicação à mãe .
DO PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS À MENOR:
No que tange ao pedido para a fixação de alimentos provisórios em favor da filha menor Ana Julia, verifico o cabimento diante da relação de parentesco evidente, comprovando a legitimidade ativa e passiva (ID 49844253 - Pág. 2).
Ao analisar os requisitos da necessidade da reclamante e possibilidade da pessoa obrigada, constato que a necessidade da filha resta presumida pela menoridade, que não lhe permite prover seu próprio sustento (2 anos – conforme certidão de nascimento de id 49844253 - Pág. 2).
Quanto à possibilidade do réu, segundo alega a autora e ele próprio ratifica, seria Rodrigo proprietário de uma empresa no ramo de hotelaria (Hotel Master).
Alessandra afirmou na audiência de justificação que o requerido aufere uma renda de aproximadamente R$ 25.000,00 mensais. Rodrigo, de outro lado, informou que possui renda mensal no valor de R$ 1.580,00/1.600,00, referente às retiradas que efetua na empresa, apresentando recibo de pro-labore (id 50632923 - Pág. 1 do processo no 1001572- 45.2021.8.11.0037).
Ao que consta do relatório contábil de faturamento, em 2017, a empresa constituída pelo réu e seu irmão[1] apresentou um faturamento bruto total de R$ 275.387,75, o que implica em um rendimento mensal de R$ 22.948,97.
Além desse empreendimento, o réu estaria auferindo renda da locação de uma sala comercial situada no centro desta cidade que, segundo a autora, permite o rendimento mensal de R$ 1.200,00 a R$ 1.500,00, valor esse, de fato, plausível considerando-se o valor médio praticado neste município no mercado imobiliário e a localização do imóvel.
Em audiência de justificação foi possível verificar que enquanto foram casadas as partes tinham um padrão de vida médio/alto, vez que realizavam várias viagens durante o ano, adquiriram imóvel residencial de valor considerável, possuíam cuidadora para a filha e, tudo isso, sem que Alessandra exercesse atividade remunerada, resultando na óbvia conclusão de que a casa e a família eram mantidas pelo réu.
Verifica-se, outrossim, que após a separação, o réu continuou pagando o financiamento do imóvel residencial adquirido pelo ex-casal no importe de R$ 3.100,00 mensalmente, conforme id 50633462 - Pág. 1 do processo no 1001572-45.2021.8.11.0037.
Logo, fica rechaçada a alegação de Rodrigo no sentido de que possui apenas o rendimento de R$ 1.500,00/1.600,00 mensais à título de pro-labore, cuja afirmativa e documento entraram em contradição com os demais elementos de prova.
Nessa fase processual e com os documentos atrelados ao pedido inicial, ao processo em apenso e com as oitivas realizadas na audiência retro, bem como sopesadas as despesas da criança elencadas na tabela constante na exordial desta ação (calçados, roupas, lazer e dispêndios comuns da casa como água, energia, compras de mercado e combustível do automóvel que é utilizado também em favor da infante), conclui-se que o valor postulado a título de alimentos provisórios para Júlia não se mostra desarrazoado.
Ressalto que se deve levar em consideração que o sustento dos filhos é comum a ambos os genitores, de modo que as despesas devem ser vistas sob o ângulo de que, in casu, não só o pai, mas a mãe (dentro de suas possibilidades) também deve contribuir para a quitação delas. Destaco o entendimento do E. Tribunal de Justiça deste Estado: [...]
Logo, observando as despesas ordinárias conforme acima mencionado, bem como os valores apontados pela requerente, e ressaltando que o réu não logrou êxito em demonstrar seus rendimentos no valor alegado (R$ 1.500,00/1.600,00), sendo evidente que a renda dele é, conforme alhures discorrido, significativamente superior, entendo razoável e proporcional fixar a verba de alimentos provisórios para a criança em 363,64% do salário mínimo.
Anoto os seguintes entendimentos também deste E. Tribunal: [...]
Consigno que o valor acima estabelecido é devido à título de alimentos ordinários, sem prejuízo das despesas extraordinárias (médicas, odontológicas, farmacêuticas e material escolar) que deverão ser rateadas entre os genitores.
Nesse contexto, fixo alimentos provisórios em 363,64% do salário mínimo a serem pagos pelo requerido genitor à sua filha Ana Julia, atualmente equivalentes a R$ 4.000,00, além de 50% das despesas extraordinárias (médica, farmacêutica, odontológica e escolares), comunicadas previamente pela genitora e devidamente comprovadas pela mesma. [...].”
Assim, constata-se que o juízo condutor do feito deferiu os alimentos provisórios com base nas informações e documentos constantes dos autos, bem como baseado nas informações fornecidas pelas partes durante a audiência de justificação, que demonstraram, ainda que minimamente, a necessidade da agravada e a possibilidade do agravante.
O mesmo ocorre com relação a guarda da criança, atualmente com dois anos de idade, pois embora o estudo psicossocial tenha sido favorável a guarda compartilhada o magistrado constatou, durante a realização da audiência de justificação, a sua impossibilidade no momento atual devido a ausência de harmonia e diálogo entre os genitores e a existência de medida protetiva em favor da mãe da menor.
Desta forma, pelo princípio da imediação, considera-se que o magistrado condutor do feito tem melhores condições de analisar os fatos por se encontrar próximo das partes.
Assim, entendo prudente manter a decisão singular, pois em tais casos (que envolve interesse de menor), recomendável o aguardo das informações do juízo a quo, dada a sua maior proximidade com a situação posta em exame.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria da Justiça.
Cuiabá, 01 de junho de 2021.
Des. Sebastião de Moraes Filho
Relator em substituição legal